Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE. DESFALQUES MONETÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. SUPOSTA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DE APLICATIVO. DADOS SENSÍVEIS. ACESSO. MEDIDAS IMPEDITIVAS. ABSTENÇÃO DE ADOÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação do enunciado 297 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência hodierna tem compreendido que a responsabilidade pela consecução do ardil criminoso popularmente conhecido como “Golpe da Falsa Central de Atendimento” deve ser partilhada com a própria vítima, já que decorrente de atuação em nítido ato de descuido e/ou carregado de ingenuidade para com a atuação deliberada dos delinquentes, salvo se ficar comprovada alguma circunstância que justifique sua atuação.
3. Assim, nos casos em que a própria vítima repassa de forma inadvertida informações sensíveis aos criminosos, ainda que seja o alvo de verdadeira cilada, acaba, com essa conduta, fornecendo aos criminosos livre acesso a dados financeiros sigilosos, de modo que, de certa forma, empreende conduta cooperativa à consecução do estratagema delituoso que a vitimou.
4. Difere dessa compreensão, contudo, a situação fática em que há prévio e recente contato de verdadeiro funcionário do banco, que, se for contextualizado, acaba, de certa forma, por emprestar alguma credibilidade às ligações efetuadas pelos golpistas, quando não infirmadas pelo banco.
5. Logo, as circunstâncias do caso acabam por afastar o entendimento em que a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser dividida com a própria vítima, notadamente quando se verificar a ocorrência do denominado fortuito interno, apto a atrair a aplicação do entendimento constante no enunciado 479 da Súmula de Jurisprudência do STJ ("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias").
6. Apelo não provido.